Tribunal: TJMT
Processo: 0000001-87.1978.8.11.0029
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000001-87.1978.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARARE FORTES - CPF: 002.247.820-53 (EMBARGANTE), JULIA OLLE BRUNDO - CPF: 007.121.780-07 (ADVOGADO), HORACIO PINTO LUCENA - CPF: 892.709.080-20 (ADVOGADO), LUIZ PAULO OLLE BRUNDO - CPF: 003.682.010-58 (ADVOGADO), ARMANDO VICENTE NOVACZYK - CPF: 015.894.409-78 (ADVOGADO), ORI FORTES - CPF: 008.786.690-00 (EMBARGANTE), CELIA VARGAS DE SOUZA - CPF: 066.645.200-87 (EMBARGANTE), ELOI JOSE THOMAS FILHO - CPF: 003.501.240-43 (ADVOGADO), CRISTIANO MARTINS COSTA KESSLER - CPF: 339.185.540-15 (ADVOGADO), JOAO DILSON DOS SANTOS (EMBARGADO), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO VAZ GUIMARAES ABRAHAO - CPF: 030.518.136-05 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ROCHA NIMER - CPF: 712.098.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE ZIMMERMANN (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LÍRIO WEILER ZIMMERMENN (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TEREZA PEREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ISA DEPPERMANN FORTES (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ARARÊ VARGAS FORTES (EMBARGANTE), ORI FORTES - CPF: 008.786.690-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA VARGAS DE SOUZA - CPF: 066.645.200-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HERMES PEREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CECILIA GALBIATTI DE OLIVEIRA - CPF: 690.523.951-87 (ADVOGADO), PAULO RAVEL RODRIGUES DA SILVA PEREIRA - CPF: 004.824.961-00 (ADVOGADO), IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO), CRISTIANO MARTINS COSTA KESSLER - CPF: 339.185.540-15 (ADVOGADO), MARIO KESSLER DA SILVA NETO - CPF: 706.203.930-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), EUDEMAR QUINTINO DE OLIVEIRA - CPF: 708.201.398-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DEMARCATÓRIA
JULGADA IMPROCEDENTE – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO OU IRREGULARIDADE NOS MARCOS E LIMITES – RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE NOS AUTOS DA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO
–

AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
O objetivo da ação demarcatória é fixar linha divisória entre duas propriedades confinantes ou aviventar rumos apagados, e não pode ser acolhida se a perícia é conclusiva quanto a existência de limites claros e definidos, não gerando qualquer controvérsia. 2. Se
após o ajuizamento da ação demarcatória, houve oposição de embargos de terceiro e então descobriu-se que, na realidade, parte das terras que os autores almejam o estabelecimento de fronteiras, pertencia aos terceiros embargantes que não integravam a presente lide demarcatória, o procedimento adequado seria a reinvindicação da área faltante de seu imóvel. 3
.
Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal inócua.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
pelo
ESPÓLIO DE ARARÊ VARGAS FORTES e ISA DEPPERMANN FORTES,
contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 174370695 que desproveu o Recurso de Apelação Cível nº
0000001-87.1978.8.11.0029
, interposto pelos embargantes, para manter inalterada a r. sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da comarca de Canarana/MT, nos autos da ação “
Demarcatória
”

(Proc. nº
0000001-87.1978.8.11.0029
),
ajuizada pelos ora embargantes contra
JOÃO DILSON DOS SANTOS, que
julgou improcedente o pedido autoral, ressaltando a
“
prejudicialidade do presente feito ante o reconhecimento do direito de propriedade/posse nos autos 0000002-28.1985.8.11.0029
(cf. Id. nº 168265467).

Os embargantes alegam que o v. acórdão é omisso porque deixou de analisar “
o ponto central da perícia, que passou ao largo da lógica geométrica e da própria história da outorga de títulos na década de 1950 no Estado do Mato Grosso, bem como deixando de analisar que estamos diante de caso clássico de grilagem de terras e títulos voadores
” (cf. Id. nº 175238678 – pág. 1)
, assim como não se pronunciou quanto ao fato de que, se houve outorga (pelo Estado de Mato Grosso), de títulos supostamente sobrepostos, “
abriria possibilidade de eventual ação indenizatória
”, em razão “
de uma fraude grotesca de títulos
”.

Defendem a existência de obscuridade “
pelo fato de a ação demarcatória ter sido julgada em separado dos Embargos de Terceiro
”, e também porque não esclareceu totalmente “
a característica geral dos lotes daquela região, todos de formato quadrilátero, sendo que o título dos apelados apresenta característica absolutamente disforme e, portanto, não teria qualquer possibilidade de ali estar localizado, pois seria o verdadeiro “estranho no ninho
” (cf. Id. nº 175238678 – pág. 5); insistem em que a arguição de nulidade absoluta da sentença deve ser reanalisada porque o processo foi julgado “
de afogadilho no primeiro grau
”, quando ainda haviam esclarecimentos complementares que deveriam ser promovidos pelo perito.

Alegam que o laudo pericial “
é qualquer coisa, menos preciso e esclarecer
”, eis que não se pode extrair de seu conteúdo a localização exata “
do título voador
”, e reforça a tese de que “
quando se abriu a matrícula 15.549, referente à Fazenda Boa Vista, que hoje representa o título da apelada, é que houve a alteração de descrição, trocando Ribeirão Água Preta para Rio Turvo
” (cf. Id. nº 175238678 – pág. 7).

Aduzem, ainda, que, o v. acórdão “
não refuta
” a carta topográfica emitida pelo Exército Brasileiro cujo teor confirma
“
a formatação do Lote, bem como confirma que todos os lotes dali são quadriláteros regulares (...), a mesma carta topográfica comprovou que existem os dois recursos hídricos: Rio Turvo, que passa dentro dos Lotes dos Apelantes; e o Ribeirão Água Preta, que está próximo ao Lote Cauan/Canan, pertencente ao Apelado
” (cf. Id. nº 175238678 – pág. 9).

Pedem, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que os vícios apontados sejam sanados (cf. Id. nº 175238678 – pág. 10).

Nas contrarrazões vinculadas aos Ids. nº 175551187 e nº 176444689, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, os embargantes deixam bem claro que objetivam única e exclusivamente rediscutir a matéria, afinal, simplesmente se queixam do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos já foram analisados, reanalisados, sopesados e decididos, de modo que, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera discordância da parte com os fundamentos decisórios não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, tampouco caracteriza omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do v. acórdão embargado.

Precisamente,
o v. acórdão embargado enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão, adotando o posicionamento de manutenção da r. sentença recorrida que julgou improcedente os pedidos formulados pelos autores/apelantes/embargantes na presente ação demarcatória, ressaltando “
a
prejudicialidade do presente feito ante o reconhecimento do direito de propriedade/posse nos autos 0000002-28.1985.8.11.0029”,
e p
ara evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos para manter o desfecho decisório,

com destaque para os seguintes excertos específicos quanto a irresignação recursal:

Os apelantes questionam a perícia técnica realizada dizendo que “o laudo exarado continua obscuro e omisso em questões de absoluta relevância”, e que “em momento algum, foi aberto prazo para as partes versarem sobre os esclarecimentos promovidos pelo Perito”.

Sabe-se que, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida durante a instrução processual deliberar sobre a necessidade ou não da produção de determinar prova, ou complementá-la, se for o caso, para formação de seu convencimento. E, no caso, o MM. Juiz considerou as arguições de ambas as partes, oportunizando a oferta e impugnação de quesitos e apresentação de esclarecimentos complementares (cf. Id. nº 168265450), e, por fim, considerou que o laudo pericial foi preciso, esclarecedor e tecnicamente suficiente para a correta e justa apreciação do pedido demarcatório formulado pelos autores.

Ademais, a simples discordância da perícia, sem elementos concretos que possam desqualificar a lisura técnica do trabalho do expert, como aparentemente fazem os apelantes, não é suficiente para afastar a conclusão do laudo apresentado e não fundamenta a necessidade de novos trabalhos periciais em uma demanda que já se arrasta por mais de cinco décadas; sendo assim, levando-se em conta o princípio da livre persuasão racional, a matéria discutida na presente ação está devidamente esclarecida, sendo, pois, desnecessária a realização de novos trabalhos periciais, sobretudo considerando os demais elementos probatórios contidos nos autos.

A ação demarcatória, por sua própria natureza, visa obrigar o confinante a fazer a demarcação entre dois prédios contíguos, fixar os limites antes confusos, aviventar rumos apagados ou renovar marcos destruídos ou arruinados (CPC, art. 569, I).

(...)

No caso, logo após o ajuizamento da presente ação demarcatória, houve oposição de embargos de terceiro pelo Espólio de Lírio Weiler Zimmermann e Ivete Zimmermann (Proc. nº 0000002-28.1985.811.0029), e então descobriu-se que, na realidade, parte das terras que os apelantes almejam o estabelecimento de fronteiras, pertencia aos terceiros embargantes, que não integravam a presente lide demarcatória, e por isso não poderiam sofrer consequências prejudiciais. O pedido então não poderia ser o de demarcação, já que, como consequência, restaria ao final, reivindicar aquilo que injustamente um terceiro possua.

A hipótese em análise não é de disputa entre vizinhos – e aqui me refiro àqueles que efetivamente ocupam imóveis confrontantes, já que, sem essa situação física, não se pode utilizar a ação demarcatória –, só se pode propor a demarcatória quando o autor não conhece os limites de sua propriedade; do contrário, se bem soubesse desses limites, e assim concluísse pela retomada de área faltante de seu imóvel, mais adequada seria a ação reivindicatória
.

Tanto que a sentença declarou com maestria a prejudicialidade da presente ação demarcatória porque “nos autos em apenso (0000002-28.1985.8.11.0029, o Espólio de Lírio Weiler Zimmermann, qualificou-se como proprietário da área disputada, agitando a seu favor o título definitivo emitido pelo Estado de Mato Grosso em 10 de outubro de 1960, efetivamente transcrito no Serviço de Registro de Imóveis correspondente no dia 31 daquele mesmo mês” (cf. Id. nº 168265467).

Não bastasse,
o trabalho técnico realizado pelo perito também é conclusivo no sentido de que o imóvel de propriedade dos embargantes/apelados realmente “está alocada em local condizente com o descrito em seu título, nos tópicos a seguir são demonstradas as análises sobre as condições atuais das áreas, demonstrando ao final que existe a sobreposição dos títulos das partes litigantes
” (cf. Id. nº 168267188 - pág. 142).

E quanto a localização do imóvel dos embargantes/apelados, esclareceu que
:

Após análise das descrições perimetrais dos confrontantes (matrícula n° 5.723), foi possível verificar que o Lote São Sépe, confrontante do Lote Canan, também confronta com a Serra do Roncador. Conforme “Figura 34”, observa-se a relação entre o Lote Canan e a Serra do Roncador, tendo por certo que o espaço entre os dois referenciais estaria sendo ocupado pelo Lote São Sépe. Portanto, a localidade do Lote Canan, apresentada pelo INTERMAT, se mostra condizente com a conjuntura estabelecida em relação aos confrontantes, pois, ainda que haja divergências quanto à denominação dos corpos hídricos, a Figura 34 denota claramente a Serra do Roncador, atestando as constatações lançadas no presente laudo, no que tange à localização do Lote Canan. Posto isso,
tem-se que o lote da embargante está alocado no local correto, havendo, portanto, a sobreposição dos títulos possuídos pelas partes.

E finalizou com as seguintes considerações
:

Realizados todos os procedimentos discorridos no escopo deste trabalho pericial, especificamente a análise documental através das matrículas e memoriais apresentados nos Autos, vistoria técnica in loco, e principalmente pelos mapas ilustrativos elaborados, finaliza-se o presente trabalho pericial com as seguintes considerações:

Os imóveis dos autores, principalmente os Lotes Guarita e Ramada, guardam total relação entre as informações prestadas pelo INTERMAT e as características constantes nos documentos expedidos pelo Estado de Mato Grosso, fato que atesta a localização dos mesmos.

Ainda que as características constantes nos documentos expedidos pelo Estado, referente ao Lote Fortaleza, não guardem relação com as informações prestadas pelo INTERMAT, tendo em vista que o referido imóvel está "amarrado" aos demais, tem-se que sua localidade também se mostra acertada
.

Os documentos de domínio do Lote Canan ou Cauan sugerem que o mesmo estaria localizado na margem esquerda do Ribeirão Água Preta. Todavia o INTERMAT fornece as informações georreferenciadas do aludido imóvel, indicando que o mesmo estaria localizado na margem esquerda do Rio Turvo, fato que enseja a sobreposição entre os imóveis das partes.

Ainda que haja divergências quanto à denominação dos corpos hídricos limítrofes ao Lote Canan, após análises dos confrontantes, verificou-se que a localidade do referido imóvel, sugerida pelo INTERMAT, guarda relação com a conjuntura demonstrada através da Figura 34.

De acordo com as informações georreferenciadas dos imóveis, fornecidas pelo próprio INTERMAT e atestadas pela presente perícia, verifica-se que existe a sobreposição entre os mesmos.

Por fim, em síntese é possível concluir que: Os títulos dos autores guardam consonância com as áreas reivindicadas. De igual modo, o título da requerida também guarda consonância com sua alocação. Assim, tem-se que os títulos de ambas as partes litigantes guardam correlação com suas áreas, caracterizando, portanto, a sobreposição de títulos.

Quanto a suposta irregularidade na cadeia sucessória e alteração na descrição do imóvel o expert esclareceu
:

Quesito 4. Há irregularidades na cadeia sucessória dos títulos das partes? Existe alteração na descrição do imóvel entre qualquer dos registros e o seguinte? Resposta:
Em relação aos títulos dos autores, não foram verificadas incorreções
. Já em relação ao título da embargante, conforme estudo realizado no item 6.5.4, foi possível observar que a descrição perimetral primitiva se manteve inalterada até a matrícula n° 1.941, informando como limite o Ribeirão Água Preta. No entanto, no mesmo documento, mais precisamente na AV. 11/1.941, por força do georreferenciamento promovido na área, o confrontante a Leste passou a denominar se Rio Turvo. Assim, procedeu-se estudo pormenorizado das origens do Lote Canan, constatando-se que
mesmo havendo divergências entre a nomenclatura dos corpos hídricos, o referido título está alocado no local correto
.

Quanto aos quesitos complementares, especificamente em relação à superposição e alteração, no registro de imóveis, do nome do rio que limita a área de propriedade dos embargantes/apelados, o laudo vinculado ao Id. nº 168265450, dispôs que
:

“Embora a sobreposição de imóveis não tenha sido algo planejado quando da expedição dos títulos pelos órgãos/autarquias fundiárias, esse é um fenômeno recorrente no Estado de Mato Grosso, muito em função do ferramental tecnológico disponível à época, vez que a base cadastral dos títulos primitivos expedidos pelo Estado está fundamentada no sistema antigo de medição de terras e as medidas projetadas, por vezes, não correspondem às medidas físicas, podendo deslocar um mesmo título por dezenas de quilômetros, a depender do ponto de amarração, pois os polígonos idealizados naquela época têm como princípio o encadeamento dos títulos, cuja descrição perimetral de determinado imóvel se dá a partir de um ponto de amarração estável (margens e confluências de cursos hídricos, serras, estradas e etc.) e a posição dos demais imóveis, se dá a partir desse primeiro. Em função disso, não são raros os casos de deslocamento e sobreposição de títulos.

“A retificação dos limites da matrícula nº 1.941 se deu através da matrícula nº 15.549, em função do georreferenciamento promovido”.

Portanto, não prospera a irresignação dos apelantes, seja porque a via eleita é inadequada para o fim pretendido, eis que na ação demarcatória os autores/apelantes almejavam o estabelecimento de fronteiras entre as áreas de Ory, Ararê e Hermes, partindo-se do pressuposto de que as áreas indicadas na inicial de fato lhes pertenciam, porém,
após o ajuizamento dos embargos de terceiros, descobriu-se que parte das terras pertencia aos terceiros embargantes, ou, porque, a confrontação do imóvel dos embargantes/apelados com relação aos demais imóveis contíguos é bem delineada, não gerando qualquer controvérsia
.

Como se vê, especialmente dos trechos grifados, o acórdão embargado não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente aos interesses dos recorrentes, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra posicionamento que lhe foi desfavorável; porém, e
m todo caso, s
e o embargante não concorda com a interpretação adotada pelo aresto, e deseja rediscutir o seu posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023